Tribunal: TJDFT
Processo: 0702593-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
2a TURMA CRIMINAL HABEAS CORPUS n. 0702593-23.2022.8.07.0000 Impetrante: Onildo Gomes da Silva Filho Paciente : Francisco de Sousa Silva Relator : Desembargador JAIR SOARES O paciente – a quem se imputam os crimes de descumprimento de medidas protetivas e vias de fato (ID 32267426, p. 71/2) - teve, em 26.8.21, decretada a prisão preventiva (ID 32267426 - p. 40/3). Concedida liberdade provisória, em 22.11.21, foram fixadas medidas protetivas -- proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e testemunhas, até o limite de 500 metros, e de contato com esses, por qualquer meio – e monitoramento eletrônico – manter distância mínima de 100 metros da cidade de Ceilândia (ID 32267426, p. 124/6). Relatório de ocorrência enviado ao Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico – CIME informou que, em 2, 3 e 27.12.21, o paciente descumpriu a medida protetiva – deixou o equipamento desligado por falta de carga da bateria e violou zona de exclusão (ID 32267426, p. 150 e 153). Descumpridas as medidas, teve então, a pedido do Ministério Público, a prisão preventiva decretada -- para resguardar a integridade física e psíquica da vítima (ID 32267426, p. 158/9). Alega o impetrante que o paciente embarcou em transporte coletivo na cidade de Águas Lindas do Goiás com destino a Taguatinga – DF. Durante o trajeto, o veículo transitou pelas imediações da zona de exclusão – 100 metros da cidade de Ceilândia – DF -, sem que o paciente tivesse qualquer influência sobre tal fato. E, caso mantida a prisão, o paciente estará em situação prisional mais grave do que aquela que possivelmente será fixada na sentença. Conquanto o paciente seja acusado de crimes de lesão corporal e ameaça (autos n. 0712413-91.2021.8.07.0003) e de descumprimento de medidas protetivas e vias de fato (ID 32267426, p. 71/2) - fatos que justificariam a manutenção de segregação cautelar para garantir a integridade física e psíquica da vítima -, concedida a liberdade provisória, mediante monitoramento eletrônico, não se tem notícia de que ele se aproximou da vítima ou tentou entrar em contato com ela ou seus familiares. O que se constatou foi que o paciente violou a zona de exclusão – ultrapassou o limite de 100 metros da cidade de Ceilândia. Não bastasse, não se sabe, ao certo, se o paciente violou a zona de exclusão a ele imposta. A violação da zona de exclusão foi constata às 6h46min (ID 32267426, p. 153). Ocorre que, segundo informações prestadas pelo CIME após o decreto da prisão, “não é possível afirmar com precisão se entre 05:40h e 11:00h o monitorado adentrou a zona; pois nos seguintes períodos o dispositivo não gerou as coordenadas geográficas de localização: 06:46 a 07:33; 07:39 a 08:14; 08:15 a 08:30; e 08:31 a 10:55.”. “O monitorado travegava no período da ocorrência por via principal, a velocidade média de 40Km. Foi verificado que é limite da zona de exclusão e foi parte do deslocamento do monitorado no período em tela” (ID 32267426, p. 207/8). Some-se a isso, as alegações do impetrante – o paciente se deslocava para o seu local de trabalho quando entrou nas imediações da zona de exclusão –, que foram corroboradas por relatório de comunicação e rastro enviado ao CIME. Conforme mencionado relatório, entre às 6h41min e 6h46min, o paciente se locomoveu a velocidade média de 44 km/h (ID 32267426, p. 210/1) – velocidade compatível com a do transporte coletivo. Havendo fortes indícios de que o paciente trafegava em veículo coletivo, não se pode atribuir a ele a responsabilidade pela suposta violação da zona de exclusão – ele não tinha controle sobre o itinerário percorrido. Importa que o paciente não descumpriu as medidas protetivas – não se aproximou da vítima a menos de 500m. Ademais, as penas máximas dos crimes de vias de fato e descumprimento de medidas protetivas – pelos quais denunciado o paciente - é inferior a quatro anos de reclusão. Caso condenado o paciente, dificilmente será fixado regime prisional fechado. Não se justifica que o paciente permaneça preso. Do contrário, estará em situação prisional mais grave do que aquela que possivelmente será fixada na sentença. Além disso o paciente é primário, tem ocupação lícita e não registra histórico de violência familiar – além dos fatos ora noticiados. Não há fatos concretos a indicar que solto o paciente cometerá novos crimes ou atentará contra a integridade física e psicológica da vítima – sua ex-companheira -, sobretudo porque durante o período em que esteve em liberdade, com monitoramento eletrônico, não procurou a vítima. As medidas protetivas fixadas e a medida cautelar de monitoração eletrônica são, no momento, suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da ofendida, mantendo o paciente sob vigilância, com a garantia da instrução criminal. Caso o paciente as descumpra ou a vítima se sinta intimidada ou ameaçada por ele, será recolhido à prisão. Ficam mantidas as medidas protetivas já fixadas, nos termos da decisão de ID 32267426, p. 124/5): I) a proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e testemunhas, por um limite de 500 (quinhentos) metros; II) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Defiro a liminar, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confiro à presente força de alvará de soltura e de mandado de monitoração eletrônica e intimação. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de monitoramento eletrônico. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2022. Desembargador JAIR SOARES